Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705655-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: GIOVANNI CAMILLO GARRITANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de ser imprescindível a produção de prova pericial atuarial para a demonstração de que o índice aplicado não é inidôneo; c) artigos 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, 4o, incisos XVII e XVIII, da Lei 9.961/2000, e 15 e 16, ambos da Lei 9.656/1998, aduzindo que a turma julgadora, ao entender ser ilegal o reajuste etário aplicado no contrato em exame, teria decidido de forma diametralmente oposta à tese firmada pelo STJ no julgamento dos temas 952 e 1.016; d) artigos 6o, § 3o, 51, inciso IV, e 54, § 4o, todos do CDC, afirmando não ser abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade da parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID Num. 54132143 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igualmente, não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 355, inciso I, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, 4o, incisos XVII e XVIII, da Lei 9.961/2000, e 15 e 16, ambos da Lei 9.656/1998, e 6o, § 3o, 51, inciso IV, e 54, § 4o, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora, após analisar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “não há que se falar em cerceamento de defesa. A providência do julgamento antecipado do mérito, quando preenchidas suas condições, é medida imposta ao julgador em prol da razoável duração do processo, conforme art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, [1] norma reiterada pelo art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil” (ID Num. 46147714 - Pág. 5); “o Juízo de Primeiro Grau, na hipótese dos autos, fundamentou que os índices de reajustes eram abusivos. A fundamentação se desenvolveu a respeito da ausência de demonstração de que os reajustes anuais e o reajuste por faixa etária guardavam correspondência com os índices atuariais para o período” (ID Num. 46147714 - Pág. 8); “a análise dos autos revela que o aumento violou as condições estabelecidas nos Temas Repetitivos n. 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Não se demonstrou que a mudança foi pautada em base atuarial idônea. Está claro que o percentual praticado configurou cláusula de barreira à permanência do consumidor. A apelante se limitou a defender genericamente a legalidade e razoabilidade do aumento decorrente do incremento de idade. Não justificou a variação ocorrida no valor da mensalidade. Não foram apresentados dados ou informações fundamentadas quanto aos critérios que orientariam o percentual de aumento” (ID Num. 46147714 - Pág. 10); “A cláusula 47 do contrato firmado entre as partes prevê a possiblidade de reajustamento anual das mensalidades, confira-se: Os preços poderão ser ainda revistos em cada aniversário do contrato, desde que, através de estudo atuarial, fique demonstrada a insuficiência do mesmo (id 15541260, p. 16). A referida cláusula contratual não indica com clareza os critérios de reajuste, o que contraria o estabelecido no art. 16, inc. XI, da Lei n. 9.656/98. Foram realizados três reajustes, em abril de 2018, maio de 2018 e maio de 2019, todos no mesmo índice, vinte e cinco inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento (25,45 %), de forma a representar um aumento de mais de cento e dez por cento (110%) nas mensalidades do plano de saúde, que passaram de R$ 1.892,59 (mil, oitocentos e noventa e dois e cinquenta e nove centavos) para R$ 3.361,63 (três mil, trezentos e sessenta e um e sessenta e três centavos) em um intervalo de um (1) ano e um (1) mês. Concluo que a contribuição do apelado para o plano de saúde contratado sofreu consideráveis aumentos, de forma a comprometer o equilíbrio contratual. Não houve qualquer demonstração de que os aumentos implementados correspondem ao aumento dos custos da prestação de serviços de assistência à saúde ou ao aumento da sinistralidade” (ID Num. 46147714 - Pág. 12). De modo que infirmar a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017